Tribunal: STF
Processo: RHC 234391
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 741.865/MS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento, em parte, à apelação do Ministério Público, para reconhecer a incidência da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei de Drogas (majorante relativa ao emprego de arma de fogo), redimensionando a sanção para 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e pagamento de 1.064 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.



    4. Chegou-se ao STJ com o mencionado habeas corpus. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar, uma vez ausente justa causa para a realização da diligência sem mandado judicial ou consentimento válido do morador. Afirma não comprovada a tese de que o recorrente estaria empunhando uma arma de fogo. Aponta omissão na análise das teses articuladas pela defesa.



    6. Busca o reconhecimento das nulidades, afastando-se a condenação.



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 62). 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento (e-doc. 74).  



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. No caso dos autos, o ministro relator, no ato apontado coator, ao se debruçar sobre o ponto, destacou a existência de fundadas razões a evidenciarem a ocorrência de crime permanente dentro do imóvel, bem como o fato de o recorrente estar manuseando arma de fogo de grosso calibre fora da residência, salientando a existência de diligências prévias de monitoramento do local. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso em exame, verifica-se haver excepcionalidade apta a justificar o ingresso desautorizado no domicílio, porquanto os policiais visualizaram o agente portando armamento de grosso calibre, e que, ao avistar os milicianos, empreendeu fuga para a residência, onde foram localizadas mais de 1t (uma tonelada) de maconha e a referida arma de fogo calibre 12. 



    Ficou evidenciado, portanto, que o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na residência, de modo a autorizar a diligência imediata para sustar o prosseguimento do crime e evitar o perecimento de provas. 



    Ademais, o local já estava sob investigação pelo desaparecimento de uma pessoa e pelas suspeitas de que se praticava refino de drogas no local, tanto que já fora decretado seu perdimento. 



    A seguir, confiram-se os julgados que respaldam esse entendimento: (...).” (e-doc. 42, p. 6; grifos nossos).



    13. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pela perseguição ao recorrente logo após ser avistado manuseando arma de fogo de grosso calibre, adentrando ao imóvel, bem assim pelas informações de que o local era destinado ao preparo de drogas e já estava sendo monitorado em razão de suspeitas de desaparecimento de uma pessoa.  



    14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos nas instâncias ordinárias, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Razão também não assiste à defesa quanto à alegação de omissão na análise das teses defensivas. No ponto, eis o que consignou o STJ: 



    “De outro turno, no que diz respeito à alegação de que a instância ordinária teria sido omissa quanto à análise das teses defensivas, o acórdão atacado asseverou: "as mencionadas "omissões" estão relacionadas à análise da prova, ou seja, a discordância da defesa com as conclusões de mérito do magistrado singular, o que, nem mesmo an passant, representa fundamento hábil para a nulificação do processo" (e-STJ fl. 118). 



    Com efeito, tendo o Magistrado sentenciante demonstrado os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não há falar em omissão da instância ordinária, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (RHC 47.361/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/10/2018). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no HC n. 377.067/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/11/2017).” (e-doc. 42, p. 9; grifos nossos).



    17. Quanto ao tema, abalizada doutrina, ao comentar a inteligência do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal, ensina:



     “(...) Não enfrentar todos os argumentos ou todas as teses jurídicas expostas pelas partes não significa, automaticamente, ausência ou carência de motivação. A meta é enfrentar aqueles argumentos indispensáveis para conferir lógica à decisão, vale dizer, acolher ou afastar as teses aptas a contrariar o seu veredicto. Inúmeras argumentações são lançadas num processo e o juiz não necessita comentar uma por uma, visto que algumas são totalmente inúteis para a solução da causa, enquanto outras podem ser afastadas por logicidade, ou seja, o acolhimento de uma tese implica o afastamento de outra por natural consequência.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 20 ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 717; grifos nossos).



    18. Com efeito, é assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010. E ainda: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    20. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator